Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025603-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.075.119/0001-55 (AGRAVANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS IMÓVEIS. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO CICLO PRODUTIVO. CRITÉRIOS TÉCNICOS E DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes nos autos da recuperação judicial, mantendo (i) a não declaração de essencialidade de imóveis rurais indicados e (ii) a forma de pagamento dos honorários do administrador judicial em 36 parcelas fixas mensais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) saber se os imóveis descritos nas matrículas nos 7584, 8649 e 8652 são essenciais à atividade da empresa recuperanda, aptos a justificar sua exclusão de atos expropriatórios;
(ii) saber se a forma de pagamento dos honorários do administrador judicial pode ser ajustada em razão do fluxo de caixa sazonal da atividade agrícola do grupo econômico em recuperação.

III. Razões de decidir

3. O juízo da recuperação fundamentou sua decisão com base em critérios técnicos objetivos, os quais exigem demonstração específica de titularidade, posse direta e integração ao processo produtivo, elementos não comprovados quanto aos imóveis em discussão.
4. As informações prestadas pelo Administrador Judicial afastaram a essencialidade dos imóveis, sendo esse parecer ratificado pelo juízo de origem, cuja discricionariedade técnica deve ser preservada, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da L. 11.101/2005.

5. A ausência de reconhecimento de essencialidade não retira, por si, a proteção processual conferida pela recuperação judicial, nos termos do art. 6o, III, da L. 11.101/2005.

6. Quanto à forma de pagamento dos honorários, a vinculação à safra agrícola ou ao fluxo de caixa é inadmissível, por transferir ao administrador judicial os riscos econômicos da empresa, desvirtuando a natureza alimentar da verba, fixada nos moldes do art. 24, §5o, da L. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido, a rigor, agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A essencialidade de bens no processo de recuperação judicial exige demonstração objetiva e individualizada de sua integração indispensável à atividade produtiva da empresa.

2.

A remuneração do administrador judicial deve observar os critérios legais e não pode ser vinculada aos ciclos sazonais da atividade da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025603-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de
A
gravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA TERCEIRO CORRÊA DA COSTA, LAUREN CHRISTINA GOES CORRÊA DA COSTA e JOSÉ MESSIAS GOES CORRÊA DA COSTA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial no 1013907-26.2025.8.11.0015
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id. 196969692), mantendo o não reconhecimento da essencialidade de determinados imóveis rurais (matrículas 7584, 8649 e 8652) e a forma de pagamento dos honorários do administrador judicial em 36 parcelas mensais de R$ 44.957,68.

Os agravantes, em síntese, sustentam que os bens não reconhecidos como essenciais são imprescindíveis à continuidade de suas atividades rurais, bem como que a forma atual de pagamento dos honorários do administrador judicial não se ajusta ao fluxo de caixa sazonal do grupo.

Requerem, liminarmente, o reconhecimento da essencialidade dos imóveis e bens móveis indicados e a redução temporária das parcelas mensais, com saldo a ser quitado em parcelas balão nos meses de março e setembro.

Preparo recolhido – Id. 304344383.

Não concedida à tutela recursal – Id. 304474385.

Agravo interno interposto em desfavor desta decisão.

Informações prestadas pelo administrador judicial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer opinativa da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA TERCEIRO CORRÊA DA COSTA, LAUREN CHRISTINA GOES CORRÊA DA COSTA e JOSÉ MESSIAS GOES CORRÊA DA COSTA, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial de origem.

Os agravantes insurgem-se contra o indeferimento do pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens imóveis registrados nas matrículas nos 7584, 8649 e 8652, bem como da negativa de alteração da forma de pagamento dos honorários do administrador judicial. Alegam que tais bens seriam imprescindíveis à continuidade da atividade produtiva do grupo e que o cronograma de pagamentos fixado não se compatibiliza com a realidade de fluxo de caixa atrelada à sazonalidade agrícola.

Requerem a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da essencialidade dos referidos bens e a modificação da forma de pagamento dos honorários, com vencimentos ajustados aos períodos de safra.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

No que concerne ao reconhecimento da essencialidade dos bens registrados nas matrículas n°. 7584, 8649 e 8652, constata-se que o juízo
a quo
observou rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos para essa finalidade.

Como consignado na decisão agravada, tais critérios compreendem a titularidade, posse direta, incorporação ao processo produtivo e demonstração de função técnica essencial à atividade empresarial, o que, no caso dos autos, não restou comprovado de forma individualizada e suficiente.

Transcrevo as informações prestadas pelo Administrador Judicial:

“
“1. Fazenda Pecuária Forte - Matrícula n. 8134 (id. 192966821)

2. Pecuária Forte – Fazenda Itamarati - Matrícula n. 8653 (id. 192969118)

3
. Fazenda Santa Rosa dos Montes Verdes – Matrículas n. 652 (id. 194426859)

4. Fazenda Santa Rosa dos Montes Verdes, “Gleba J” – Matrículas n. 7588 (id.192966830)

5. Pecuária Forte Faz. Itamarati II – Matrícula n. 8650 (id. 192969122)

6. Pecuária Forte Faz. Itamarati III – Matrícula n. 8651 (id. 192969127)

7. Pecuária Forte Faz. Itamarati VI – Matrícula n. 5294 (id. 192969128)

“Por outro lado, não foi reconhecida a essencialidade dos seguintes imóveis:

•
Pecuária Forte Faz. Itamarati – Matrícula n. 8649

• Pecuária Forte Faz. Itamarati – Matrícula n. 8652

• Fazenda Santa Rosa dos Montes Verdes – Matrícula n. 7584”.

Assim sendo, à luz do parecer do Administrador Judicial, que não reconhece a essencialidade dos bens móveis indicados, e considerando que tal manifestação foi referendada pelo próprio juízo universal, entendo por bem manter a decisão agravada. Ressalte-se que o administrador, por estar mais próximo da realidade fática da recuperanda, dispõe de melhores condições para aferir, com precisão, a imprescindibilidade dos referidos ativos à continuidade das atividades empresariais.

A jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Nordeste Motos LTDA . e Francisco de Assis Cosme em face de ato do Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI, que determinou a alienação de bens penhorados em execução fiscal sem prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial. 2. Os impetrantes alegam que os bens, avaliados em R$ 3.118 .200,00, são essenciais ao plano de recuperação judicial, deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sustentam que a alienação viola o art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos expropriatórios . 3. Liminar concedida, resultando no cancelamento do lote 25 do leilão. II. Questão em discussão 4 . A controvérsia reside na necessidade de submissão ao juízo da recuperação judicial de atos expropriatórios realizados no curso da execução fiscal, a fim de avaliar a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art . 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, a execução fiscal pode prosseguir, mas a alienação de bens deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial para avaliação da sua essencialidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cooperação entre os juízos da recuperação e da execução fiscal, garantindo que atos expropriatórios não comprometam a viabilidade da empresa em recuperação . 7. No caso concreto, o juízo da execução determinou a alienação sem prévia submissão ao juízo da recuperação judicial, o que justifica a concessão da segurança para resguardar o devido processo de soerguimento da empresa. 8. A liminar concedida já produziu efeitos concretos, cancelando a alienação dos bens especificados, afastando o risco imediato de expropriação indevida . IV. Dispositivo e tese 9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que futuros atos expropriatórios sobre bens dos impetrantes sejam previamente submetidos ao juízo da recuperação judicial. 10 . Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Tese de julgamento: 1 . O art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 exige que atos expropriatórios em execuções fiscais sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade dos bens. 2 . A competência do juízo universal não impede atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, mas permite a substituição dos bens caso sejam essenciais à atividade empresarial. 3. A jurisprudência do STJ assegura a necessidade de cooperação entre os juízos para preservar a função social da empresa em recuperação. Legislação relevante citada: Lei no 11 .101/2005, art. 6o, § 7o-B Lei no 12.016/2009, art. 25 Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 187 .255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/12/2022 STJ, AgInt no AREsp 746170/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/08/2021 STJ, AgInt no CC 182741/SC, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 15/02/2022 (TRF-1 - (MS): 10421778820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 12/05/2025, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 12/05/2025 PAG PJe 12/05/2025 PAG)

Ademais, verifica-se que os bens apontados como não essenciais já se encontram, por força legal, resguardados da constrição por credores sujeitos à recuperação judicial durante o período de blindagem processual, nos termos do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005. Assim, a ausência de reconhecimento formal da essencialidade não implica, por si só, em risco de expropriação, inexistindo fundamento jurídico concreto para a reforma da decisão agravada nesse ponto.

Sobre o segundo ponto recursal, n
o que tange à forma de pagamento dos honorários do
Administrador Judicial
, observa-se que o juízo de origem os fixou em consonância com os parâmetros estabelecidos no §5o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, inexistindo, portanto, qualquer mácula a ser sanada.

Os recuperandos sustentam que o parcelamento dos honorários deveria observar os ciclos produtivos do grupo empresarial, sob o argumento de que o montante arbitrado se revelaria desproporcional em relação aos valores efetivamente arrecadados durante o período de soerguimento.

No caso concreto, o juízo singular fixou os honorários em 2% sobre o valor constante da lista de credores, correspondente a R$ 80.923.821,94, resultando no montante de R$ 1.618.476,44, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 44.957,68.

Todavia, não se revela juridicamente admissível transferir ao
Administrador Judicial
os riscos inerentes à atividade econômica da empresa em recuperação, especialmente mediante vinculação do pagamento de sua remuneração à eventual colheita de safras ou à oscilação de ciclos produtivos, até porque, honorários é verba alimentar.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou o reconhecimento da essencialidade dos bens indicados e ratificou a forma de pagamento dos honorários do administrador judicial, nos termos delineados na origem.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025